Tribunal: TJSP
Processo: 1008628-59.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
r é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado."

Segundo, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no 1425326/RS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, "é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares" e "Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo."

Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva do banco corréu e julgar improcedente o pedido.

Apelação do autor parcialmente provida quanto à legitimidade passiva do banco corréu e da corré provida.
(TJSP; Apelação Cível 1008628-59.2020.8.26.0066; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2022; Data de Registro: 10/06/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Barretos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/06/2022

Data de publicação:

10/06/2022

Ementa:
Previdência privada. Ação de cobrança. Pretensão de recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR). Sentença de parcial procedência. Apelação do autor e da fundação ré.

Legitimidade do banco na hipótese, pois a matéria discutida nos autos envolve alegação de ilícito contratual praticado pelo banco patrocinador - descumprimento do Regulamento Pessoal do Banco

Ementa:
Previdência privada. Ação de cobrança. Pretensão de recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR). Sentença de parcial procedência. Apelação do autor e da fundação ré.

Legitimidade do banco na hipótese, pois a matéria discutida nos autos envolve alegação de ilícito contratual praticado pelo banco patrocinador - descumprimento do Regulamento Pessoal do Banco -, o que justifica a legitimidade do Banco e afasta a aplicação do REsp 1370191/RJ ao presente caso, conforme item II da tese mencionada.

Inocorrência de prescrição da matéria de fundo. Obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição, quinquenal, atinge apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação (Súmulas 291 e 427 do STJ).

A jurisprudência do E. STJ já firmou o entendimento no julgamento do REsp 1435837/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, no sentido de que: "O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado."

Segundo, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no 1425326/RS, julgado sob o regime dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, "é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares" e "Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo."

Sentença reformada para reconhecer a legitimidade passiva do banco corréu e julgar improcedente o pedido.

Apelação do autor parcialmente provida quanto à legitimidade passiva do banco corréu e da corré provida.